Tribunal: TJBA
Processo: 8040390-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040390-91.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS/2024). LEI ESTADUAL Nº 14.761/2024. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. VERBA QUE JÁ INTEGRA O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 43/2017. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A VERBA HONORÁRIA COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, na qualidade de Apelante, contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal tombada sob o número 8040390-91.2019.8.05.0001, movida em face de Viação Central Bahia de Transportes Ltda., como Apelada, extinguiu o feito em razão do pagamento do débito via adesão ao REFIS, mas indeferiu a condenação da parte executada em honorários sucumbenciais. A sentença de primeiro grau fundamentou que os honorários advocatícios já estariam englobados no pagamento administrativo, configurando bis in idem a fixação de verba honorária judicial. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a definir se são devidos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal por adesão a programa de parcelamento estadual, notadamente quando há previsão contratual expressa entre as partes para arbitramento judicial da verba e o ente público invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, sob a vigência da Lei Estadual nº 14.761/2024. III. Razões de decidir Embora o Apelante invoque a distinção teórica entre encargos administrativos, conforme reconhecido em julgados como a ADI 6.167/BA e o Tema 969/STJ, e os honorários sucumbenciais judiciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que tal distinção deve ser contextualizada nos casos de anistia fiscal. A despeito da existência de um acordo celebrado entre as partes, que previa o arbitramento dos honorários de sucumbência pelo Juízo competente, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a adesão a um programa de recuperação fiscal possui regramento próprio que impede a dupla cobrança da verba honorária. A parte Apelada comprovou o pagamento, no âmbito do REFIS, da rubrica específica "HONORÁRIOS COBRANÇA JUDICIAL", destinada a remunerar a atuação da Procuradoria em razão do débito executado. O STJ firmou-se no sentido de que, havendo previsão na legislação local do parcelamento para o pagamento de honorários advocatícios, a imposição de uma nova verba sucumbencial na via judicial configura bis in idem. Nesse sentido, a Lei Estadual n.º 14.761/2024, em seu art. 5º, previu a quitação dos honorários no âmbito do programa como condição para a transação. O art. 7º do mesmo diploma legal consigna que a adesão ao programa implica reconhecimento dos débitos e desistência das ações judiciais, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, o que reforça o caráter abrangente da quitação realizada no âmbito do REFIS. Adicionalmente, a Lei Complementar Estadual nº 43/2017, em seu art. 11, § 2º, autoriza a redução dos percentuais dos honorários devidos pela cobrança da Dívida Ativa em programas de recuperação de créditos. Tendo o contribuinte cumprido a totalidade dos encargos estipulados na lei específica, não cabe nova exigência na esfera judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal em razão de adesão a programa de recuperação fiscal (REFIS/2024), que já contemple o pagamento de encargos administrativos destinados à estrutura da Procuradoria (Lei Complementar Estadual nº 43/2017), obsta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais judiciais suplementares, sob pena de caracterização de bis in idem e ônus excessivo ao contribuinte que opta pela via autocompositiva." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual (BA) n.º 14.761/2024, arts. 5º e 7º; LC (BA) n.º 43/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.167/BA; STJ, Tema 969/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG; STJ, AgInt no REsp 2.086.336/SC; STJ, REsp nº 2.075.544/MG; TJ-BA, APL 00065090520068050039; TJ-BA, APL 05374247420188050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040390-91.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença integralmente, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R-08